Tribunal: TJES
Processo: 5010571-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010571-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO TEIXEIRA MORAIS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010571-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO TEIXEIRA MORAIS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGA COMPATÍVEL COM O REGIME APLICADO. REVOGAÇÃO DO SEMIABERTO HARMONIZADO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. RECURSO PROVIDO.

1. À luz do disposto na Súmula Vinculante nº 56, no Tema de Repercussão Geral nº 423/STF (RE nº 641.320/RS), no Tema Repetitivo nº 993/STJ, e na Resolução CNJ nº 417/2021 (art. 23), a falta de vagas no estabelecimento adequado é pressuposto para a adoção das medidas excepcionais à execução normal da pena, dentre elas, o semiaberto harmonizado, e, mesmo nessas hipóteses, deve-se ater ao escalonamento de providências delineado nos precedentes vinculantes.

2. Caso em que o Juízo de Origem oficiou à DIMCME e obteve informação da existência de vaga em estabelecimento prisional específico e compatível com o regime aplicado. Portanto, a situação fático-jurídica apresentada não consiste em ausência de vaga no estabelecimento prisional, e, por isso, não comporta as medidas excepcionais ao cumprimento de pena, de modo que não é possível conceder o regime semiaberto harmonizado.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010571-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO TEIXEIRA MORAIS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 9283298, pp. 01/06), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000825-97.2023.8.08.0035, por meio da qual fora deferida
a prisão domiciliar, por meio do semiaberto harmonizado,
mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, antes do início do cumprimento da pena.

Nas razões recursais (Id. 9283298, pp. 07/15), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a intimação do apenado para dar início ao cumprimento de pena.

A princípio, destaca-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a
Súmula Vinculante
nº
56
, firmou o entendimento de que
“
a
falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS”.

Com efeito, no
Tema de Repercussão Geral nº 423/STF
(RE 641.320/RS), a Corte Suprema decidiu que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional proporciona ao apenado os direitos compatíveis com o regime imposto, oferecendo critérios e parâmetros escalonados a serem seguidos:

“
I -
A falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016)

Nessa linha de raciocínio, relembro que, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 993/STJ
, firmou-se a tese de que
“
a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”
,
devendo-se atentar às providências estabelecidas pelo c. STF no Tema nº 423:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar
, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”
(STJ, REsp 1.710.674/MG, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, publicado em 03/9/2018).

A fim de instrumentalizar esses precedentes vinculantes, o art. 23, da Resolução CNJ nº 417/2021 (alterado pela Resolução nº 474/2022), passou a dispor:
“Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime
semiaberto
ou
aberto
, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”
.

Dessa forma, nota-se que
a falta de vagas no estabelecimento adequado é pressuposto
para a adoção das
medidas excepcionais
à execução normal da pena, dentre elas, o semiaberto harmonizado, e, mesmo nessas hipóteses,
deve-se ater ao escalonamento de providências delineado nos precedentes vinculantes
.

Isto porque, segundo a jurisprudência,
“O regime de cumprimento de pena
semiaberto harmonizado
é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um
benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena
, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto”
(TJES, AgExPe nº 5010801-85.2023.8.08.0000, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2023).

No caso vertente, extrai-se que
o agrav
ado
foi
condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses
de reclusão
pela prática do crime de
roubo majorado
, em regime inicial
semiaberto
. Ressai, ainda, que, de acordo com o Relatório Processual,
o agravado não cumpriu sequer um dia de pena.

Em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ nº 417/2021 (alterado pela Resolução nº 474/2022), o Juízo de Origem oficiou à
Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (
DIMCME) e obteve informação da
existência de vaga em estabelecimento prisional específico e compatível com o regime
aplicado

(Mov. SEEU 16.1).

Portanto, a situação fático-jurídica apresentada não consiste em ausência de vaga no estabelecimento prisional, e, por isso, não comporta as medidas excepcionais ao cumprimento de pena, de modo que não é possível conceder o regime semiaberto harmonizado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO
ao recurso ministerial para revogar o semiaberto harmonizado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)